Tribunal: STF
Processo: RE 73437
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA GARANTIA. EMPRESTIMO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL RESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RAZOAVEL
EXEGESE DO DIREITO POSITIVO FEDERAL. DISSIDIO DE JULGADOS NÃO
COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.